Tribunal: TJSP
Processo: 2248391-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que manteve a rejeição da impugnação apresentada – Inadmissibilidade – Hipótese em que não ocorreu o adimplemento total da obrigação, tampouco a extinção do feito – Possibilidade de se processar a execução das cotas de condomínio que se vencerem durante o andamento processual e que

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que manteve a rejeição da impugnação apresentada – Inadmissibilidade – Hipótese em que não ocorreu o adimplemento total da obrigação, tampouco a extinção do feito – Possibilidade de se processar a execução das cotas de condomínio que se vencerem durante o andamento processual e que não foram adimplidas – Aplicação do artigo 323 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.